Tribunal: TJSP
Processo: 2098417-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE INCLUIU O AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CC. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. DÉBITOS EM ABERTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SPE E, CONSEQUENTEMENTE, A RESPONSABILIZAÇÃO DE SEUS SÓCIOS. PRECEDENTES.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE INCLUIU O AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CC. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. DÉBITOS EM ABERTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SPE E, CONSEQUENTEMENTE, A RESPONSABILIZAÇÃO DE SEUS SÓCIOS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.